Tribunal: CARF
Processo: 11080.722541/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722541/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.829 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
NICOLAU SCHWEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
POSSIBILIDADE.
Para o exercício de 2006, na hipótese em que o cônjuge e filho constarem do
plano de saúde e apresentarem DAA em separado, embora podendo ser
considerados dependentes perante a legislação tributária, sem, contudo,
utilizarem-se da referida dedução, os valores pagos podem ser deduzidos pelo
cônjuge titular do plano e que realizou integralmente os efetivos pagamentos.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda quando restar comprovado o cumprimento dos
requisitos legais estabelecidos.
Mantém-se a glosa quando as despesas havidas que não se enquadram no
conceito de instrução, porquanto ministradas por entidade não regularmente
autorizada, ao teor da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 5.093,55, relativa a participação da esposa e do filho do Recorrente no plano de
saúde Golden Cross, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722541/2009-11
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722541/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 10.431,94, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.286,72, da
dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 706,37, e da dedução
indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 720,00, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
4.871,10 (fls. 17/22).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação (fls. 2/9), trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- apresenta o documento comprobatório da despesa com Previdência Privada.
- Quanto às despesas médicas informa que o valor declarado de R$ 12.306,72 GOLDEN
CROSS é o valor do somatório das mensalidades do plano de saúde pagas no ano-
calendário 2005 acostadas à peça impugnatória. Ressalta que no referido plano estão
incluídos como beneficiários, os filhos e a esposa, mas tal dedução consta
exclusivamente da DAA do impugnante, o que autoriza, nos termos de reiterada
jurisprudência administrativa, o abatimento integral da despesa por parte do titular do
plano. Anexa recibos e notas fiscais das demais despesas médicas, destacando que
relativamente a algumas poucas despesas, o comprovante foi emitido em nome de Irene
Terezinha Schwez (esposa) sendo que o impugnante é quem arcou com o ônus
financeiro da mesma, pois, conforme se observa de sua DAA, ela não possui condições
financeiras de prover o seu próprio sustento, sendo verdadeiramente dependente de seu
esposo, ora impugnante. Informa também que não localizou um dos recibos
correspondente à consulta de R$ 300,00 paga ao Dr. Vicente Menna Barreto.
- Quanto à despesa com instrução informa que é contabilista e ministra aulas na
Faculdade de Administração, Contábeis e Economia da UFRGS e sua esposa é
professora do ensino médio de escola pública estadual, em face disto necessitam ambos
manter-se em permanente atualização técnico-profissional, como é o caso da
Conferência Interamericana de Contabilidade promovida pela Fundação Brasileira de
Contabilidade.
- Ao final solicita que seja julgada improcedente a pretensão fiscal nos moldes exigidos.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 104/108), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente a dedução
de previdência privada, no valor de R$ 706,37 e parcialmente as despesas médicas, no valor de
R$ 5.026,44, reduzindo o imposto suplementar para R$ 3.162,58, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722541/2009-11

Não procede o lançamento de dedução indevida quando restar comprovada a correção
dos valores declarados.
PLANO DE SAÚDE. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado por
beneficiário de plano de saúde, na qual todas as deduções a que este teria direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente a
esse beneficiário ou a não dependente, é considerada indedutível na declaração do
titular do plano.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Mantém-se as glosas de despesas com instrução com não dependente ou que não se
enquadrem na previsão legal.
Cientificado da decisão, em 23/02/2012 (fls. 112/113), o contribuinte, por
procurador habilitado, em 23/03/2012, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 114/118),
repisando as alegações da peça impugnatória no que tange às despesas com plano de saúde e
instrução remanescentes, no sentido de que são dedutíveis as despesas médicas pagas para si e
seus dependentes, sendo certo que estes (sua esposa e seu filho Rodrigo) à exceção da filha
Fernanda, maior de 24 anos, mesmo apresentado DAA em separado, não declararam a aludida
despesa, posto que somente o Recorrente assim procedeu. Em relação à despesa com instrução
própria, a mesma está em conformidade com o art. 39 da Lei no 9.394,96, ou seja, a conferência
da qual o Recorrente participou é considerada como educação profissional, uma vez que a
instituição que promoveu o curso é voltada ao desenvolvimento permanente da via produtiva do
profissional em contabilidade, conforme comprova o registro no CNPJ da instituição de ensino.
Requer, ao final, seja reconhecido o direito à dedução das despesas de instrução própria e com
plano de saúde de sua esposa e de seu filho.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 119/120.
Em 16/06/2017, os patronos do Recorrente peticionaram informando que
renunciaram aos poderes de representação concedidos nos autos (fls. 127/133).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com instrução e plano de saúde em
litígio:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722541/2009-11

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas com instrução própria paga à
Fundação Brasileira de Contabilidade (R$ 720,00) e médicas com plano de saúde Golden Cross,
pagas em favor de sua esposa, Irene Terezinha de Souza Schwez (R$ 2.907,63) e de seu filho,
Rodrigo de Souza Schwez (R$ 2.185,92) – não dependentes declarados e que apresentaram
DAA em separado – buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
106/108):
Em relação ao Plano de Saúde Assistência Internacional de Saúde Ltda. - Golden Cross,
no livro Perguntas e Respostas Imposto de Renda 2006 Ano-Calendário de 2005, sob o
título Plano de Saúde – Declaração em Separado, têm-se:
355. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago
ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que
declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem considerados
dependentes. Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem
do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a
legislação tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser
deduzido na declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago
ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas declarações dos
dependentes.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, todas as deduções a que estes teriam direito são substituídas
pelo desconto simplificado, portanto, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
Resta verificar, quais beneficiários do plano podem ser considerados dependentes
perante à legislação tributária para que seja implementada a condição expressa na
questão 355 anteriormente transcrita e, assim, permitida a dedução de despesa
médica com o plano de saúde com esses dependentes.
Ainda que o plano de saúde admita a inclusão de outros beneficiários, a permissão para
dedução das despesas médicas na declaração anual é restrita àqueles que se enquadram
na previsão legal de dependência. A beneficiária Fernanda de Souza Schwez (filha)
apesar de apresentar Declaração de Ajuste Anual Completa, sem incluir o plano de
saúde em questão, completou 25 anos em 2005, não atendendo, aos requisitos de
dependência.
A beneficiária do plano, Irene Terezinha de Souza Schwez (esposa) apresentou
Declaração de Ajuste Anual Simplificada, assim como o beneficiário Rodrigo de Souza
Schwez (filho) e, portanto, todas as deduções a que estes teriam direito foram
substituídas pelo desconto simplificado e as suas parcelas do Plano de Saúde são
consideradas indedutíveis na declaração do titular do plano.
A única parcela do Plano de Saúde Golden Cross que poderá ser deduzida é a
correspondente ao próprio titular e totaliza R$ 5.026,44, conforme documentos
anexados (fls. 28/50). Deve ser mantida a glosa da despesa com o plano de saúde no
valor de R$ 7.280,28 referente aos beneficiários não dependentes.
O total de despesa médica cuja glosa deve ser mantida totaliza R$ 10.780,28.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722541/2009-11

(...)
A Instrução Normativa SRF n° 15, de 06/02/2001 em seus artigos 39 a 42 trata de
Despesas com Instrução. Com referência ao caso em questão veja-se o disposto no
artigo 41:
Art.41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada,
pelo Poder Público, a ministrar educação básica, educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio e educação superior, nos termos da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996.
A despesa realizada com a inscrição na Conferência Interamericana de Contabilidade,
no valor total de R$ 720,00 (fl. 60) não é passível de dedução na Declaração de
Ajuste Anual por falta de permissão legal.
Pois bem. Após análise detida dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de impugnação,
do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas com plano de saúde, de fato, a teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes
informados na declaração de ajuste anual, podendo a esposa e os filhos figurar como tal, ao teor
do art. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99. Da leitura das DAA simplificadas carreadas aos autos
(fls. 75/82), constatei que a esposa, Irene Teresinha de Souza Shuwez e o filho Rodrigo de Souza
Schuwez (nascido em 14/09/1982), se enquadravam como dependentes tributários, ao teor da
legislação de regência, situação tal corroborada pela própria decisão recorrida.
Ademais, quanto ao fato de sua esposa e filho ter apresentado DAA simplificada,
conforme ressaltado na decisão recorrida, observo que a orientação fiscal vigente à época não
trazia qualquer ressalva quanto ao modelo de declaração entregue, conforme se depreende
do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2006, pergunta no 355:
355. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
Portanto, no ano-calendário de 2005 era admitida a dedução pelo contribuinte de
despesas com plano de saúde relativas a terceiros não informados como dependentes.
Somente a partir do ano-calendário de 2006, o Fisco passou a fazer a advertência
quanto ao modelo da declaração entregue, conforme se depreende da Pergunta no 356 do Manual
de Perguntas e Respostas IRPF/2007:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722541/2009-11

podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
Assim, ancorado na orientação fiscal vigente no ano-calendário 2005 – diga-se de
passagem, sendo certo que os aludidos dependentes tributários do Recorrente, mesmo declarando
em separado não usufruíram da dedução da despesa com plano de saúde Golden Cross,
porquanto apresentaram DAA no modelo simplificado – urge o cancelamento da glosa das
despesas com plano de saúde de sua esposa, Irene Terezinha e de seu filho, Rodrigo, no valor
total de R$ 5.093,55 (fls. 26/50).
Vale registrar, por oportuno, que o entendimento fiscal foi modificado a partir do
exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular de plano de saúde,
não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde daqueles
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável
em que forem consideradas dependentes.
Já em relação à despesa própria com instrução, melhor sorte não socorre ao
Recorrente, uma vez que a inscrição realizada para participação no evento ministrado pela
Fundação Brasileira de Contabilidade, não se enquadra no conceito de educação ee entidade
regularmente autorizada, previstos nos arts. 81, caput do RIR/99 e 41 da IN SRF no 15, de
06/02/2001, não sendo passível de dedução por falta de previsão legal, portanto escorreita a
decisão recorrida, urgindo a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 5.093,55, relativa a participação
da esposa e do filho do Recorrente no plano de saúde Golden Cross, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722541/2009-11

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital